Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-02.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002888-02.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), AROLDO MARCOS BERGO - CPF: 429.191.771-68 (APELANTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. extinção do processo por reconhecimento de prescrição. art. 921, § 5o, do cpc. lei no 14.195/2021. inaplicabilidade de honorários advocatícios. princípio do tempus regit actum. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de exceção de pré-executividade, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em execução de título extrajudicial, ajuizada pela instituição financeira, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a prescrição direta após a vigência da Lei no 14.195/2021, é aplicável o art. 921, § 5o, do CPC, que afasta a imposição de ônus sucumbenciais; (ii) definir se a ausência de condenação em honorários viola os princípios da sucumbência e da causalidade, quando a extinção decorre da inércia exclusiva do exequente.

iii. razões de decidir

3. O art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, determina a extinção do processo sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Ainda que se trate de prescrição direta, o fenômeno processual se assemelha à intercorrente por decorrer da inércia do exequente, sendo legítima a aplicação da norma ao caso concreto.

5. A sentença foi proferida em 21/10/2025, após a vigência da referida lei, atraindo a incidência do princípio do tempus regit actum.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem interpretado extensivamente a norma para abranger a prescrição reconhecida em razão da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis.

7. Prevalece o entendimento de que, mesmo diante da inércia do exequente, o reconhecimento da prescrição não impõe condenação em honorários, tendo em vista a vedação legal expressa.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e eventual concessão de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. O art. 921, § 5o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021, aplica-se às hipóteses de prescrição reconhecida em execução, independentemente de se tratar de prescrição direta ou intercorrente, vedando a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. Proferida a sentença após a vigência da nova redação legal, impõe-se sua aplicação imediata, conforme o princípio do
tempus regit actum
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AROLDO MARCOS BERGO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da
“Execução de Título Extrajudicial”
(Processo no 0003614-34.2013.8.11.0015), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, em desfavor do apelante, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e julgando extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais, mas deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios (cf. Id. no 334816387).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro material e contradição lógica ao aplicar fundamentos próprios da prescrição intercorrente para afastar a condenação em honorários advocatícios, embora tenha reconhecido expressamente a ocorrência de prescrição direta, fundada no art. 202, inciso I, do Código Civil, combinado com os §§ 1o e 2o do art. 240 do Código de Processo Civil.

Alega que, tratando-se de prescrição direta, não há espaço para a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, sendo inaplicável a tese de ausência de condenação em honorários por ausência de resistência ou extinção do feito por inércia recíproca.

Defende que a extinção decorreu exclusivamente da desídia do exequente, que, mesmo após cinco anos do ajuizamento da execução, não foi diligente na adoção das medidas necessárias para a localização dos executados e para a realização da citação.

Sustenta que a sentença, ao reconhecer a prescrição direta por culpa do exequente, deveria ter aplicado os princípios da sucumbência e da causalidade para impor-lhe o ônus da verba honorária (cf. Id. no 334816388).

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A pugna inicialmente pelo não conhecimento do recurso, violando o princípio da dialeticidade; no mérito, requer o desprovimento do recurso (cf. Id. no 334816393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que, embora tenha acolhido a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição e extinguir a execução com resolução de mérito, deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o art. 921, §5o do CPC, dispositivo que trata da prescrição intercorrente, quando na verdade foi reconhecida a prescrição direta. Sustenta que, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, o banco deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados sobre o valor atualizado do crédito exequendo.

Já a parte Apelada defende que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, que não cabe a condenação em honorários advocatícios, pois o executado deu causa à propositura da ação ao não pagar a dívida.

Pois bem.

Passo ao exame da preliminar suscitada.

O Apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, verifica-se que o recurso de apelação impugna diretamente o fundamento central da sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios, qual seja, a aplicação do art. 921, §5o do CPC. O Apelante argumenta, de forma específica, que tal dispositivo se refere à prescrição intercorrente, não sendo aplicável ao caso concreto, em que foi reconhecida a prescrição direta.

Assim, rejeito a preliminar e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação do exequente em honorários advocatícios em caso de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição direta, bem como à base de cálculo para fixação de eventual verba honorária.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a sentença recorrida foi proferida em 21 de outubro de 2025, portanto, sob a égide da Lei no 14.195/2021, que alterou significativamente o art. 921, § 5o do Código de Processo Civil, estabelecendo que, reconhecida a prescrição intercorrente, o juiz deve extinguir o processo sem ônus para as partes.

O apelante sustenta que tal dispositivo não se aplicaria ao caso dos autos, por se tratar de prescrição direta ou consumativa, e não de prescrição intercorrente. Contudo, tal distinção não se mostra relevante para a aplicação do dispositivo legal em questão, conforme recente entendimento jurisprudencial.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição na execução, ainda que denominada “direta” em virtude da demora na citação, configura fenômeno equivalente à prescrição intercorrente, caracterizada pela inércia do credor durante o curso do processo. A
ratio legis
da alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 é desonerar o credor de encargos processuais quando a execução se frustra pelo decurso do tempo, seja por não localização do devedor, seja por ausência de bens penhoráveis.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DA LEI No 14.195/2021. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S.A. (primeiro apelante) e por AROLDO MARCOS BERGO e SÍLVIA REGINA ROSA BERGO (segundos apelantes), contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a execução com resolução de mérito (CPC, art. 487, II).

O juízo de origem condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença que reconhece a prescrição da pretensão executiva, proferida após a vigência da Lei no 14.195/2021, deve aplicar o art. 921, § 5o, do CPC e, consequentemente, extinguir o processo sem condenação em custas e honorários de sucumbência;

(ii) determinar se, mantida a condenação, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor atualizado da dívida executada ou ao valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição na execução, ainda que denominada “direta” em virtude da demora na citação, configura fenômeno equivalente à prescrição intercorrente, caracterizada pela inércia do credor durante o curso do processo.

A Lei no 14.195/2021 alterou substancialmente o art. 921, § 5o, do CPC, estabelecendo que, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o juiz deve extinguir o processo sem ônus para as partes.

Sendo a sentença extintiva proferida em 07/02/2025, após a vigência da Lei no 14.195/2021, aplica-se de forma imediata a norma processual, em conformidade com o princípio do tempus regit actum.

A ratio legis da alteração é desonerar o credor de encargos processuais quando a execução se frustra pelo decurso do tempo, seja por não localização do devedor, seja por ausência de bens penhoráveis, razão pela qual não subsiste a condenação em custas e honorários.

Jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2366015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.11.2023) e desta Corte Estadual orienta que, em sentenças proferidas após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente veda a imposição de ônus sucumbenciais.

Diante do provimento do recurso do Banco do Brasil S.A. e da consequente exclusão dos honorários advocatícios, o recurso dos executados, que discutia apenas a base de cálculo da verba honorária, resta prejudicado por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. provido. Recurso de Aroldo Marcos Bergo e Sílvia Regina Rosa Bergo prejudicado.

Tese de julgamento:

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente, proferida após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, deve extinguir o processo sem condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

O reconhecimento da prescrição por inércia do exequente, quando posterior a 26/08/2021, não autoriza a imposição de ônus sucumbenciais, ainda que o atraso na citação decorra de diligências frustradas.

O provimento do recurso que afasta a condenação em honorários prejudica o exame de recurso que versa apenas sobre sua base de cálculo.

(N.U 0003614-34.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, em sentenças proferidas após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente veda a imposição de ônus sucumbenciais, conforme se verifica no julgamento do AgInt no AREsp 2.366.015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 27.11.2023.

Sendo a sentença extintiva proferida em 21/10/2025, após a vigência da Lei no 14.195/2021, aplica-se de forma imediata a norma processual, em conformidade com o princípio do
tempus regit actum
, não havendo que se falar em condenação do exequente em honorários advocatícios.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de distinção entre prescrição direta e intercorrente para fins de aplicação do art. 921, § 5o do CPC, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que o princípio da causalidade não conduziria necessariamente à condenação do exequente em honorários, uma vez que foi o executado quem deu causa à propositura da ação ao não cumprir com a obrigação assumida.

Diante do exposto, a sentença recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o art. 921, § 5o do CPC ao caso concreto, deixando de condenar as partes em custas e honorários advocatícios.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários sobre o valor atualizado da dívida exequenda, resta prejudicada sua análise, tendo em vista a manutenção da sentença que não condenou o exequente em honorários advocatícios.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual gratuidade da justiça concedida e os limites estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026